Tribunal: TJMT
Processo: 1013673-39.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013673-39.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SALIM JORGE SALOMAO - CPF: 103.864.241-87 (EMBARGADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), CLEIDE MARIA GOMES SALOMAO - CPF: 159.298.331-68 (EMBARGADO), ELIAS AMARO DA SILVA - CPF: 515.512.254-68 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), VANDERLEY JOSE ALVES - CPF: 387.070.982-00 (ASSISTENTE), RUBEM DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 303.549.861-04 (ASSISTENTE), VALDOMIRO PEREIRA DE MACEDO - CPF: 203.284.942-91 (ASSISTENTE), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ELIAS AMARO DA SILVA
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes (ID nº 178295687), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 176304172, do Recurso de Apelação Cível que negou provimento ao recurso.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso quanto a não comprovação dos limites entre os imóveis, como também das provas que produziu em relação ao exercício lícito de sua posse, com depoimentos dos vizinhos e testemunhas, que foram ouvidas durante a instrução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão indicada, no que diz respeito à ausência de requisitos para a reintegração de posse da parte autora, ora embargada, prequestionando, ao final, os dispositivos legais que entende como não indicados expressamente no julgado.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 178364161 pelo desprovimento do recurso e condenação do embargante na aplicação da multa estabelecida pelo § 2º do art. 1.026 do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana “é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido em Recurso de Apelação Cível, que desproveu o recurso aviado pelo embargante e, via de consequencia, manteve a sentença de procedência que convolou em definitivo a medida proibitória em relação ao Lote urbano n° 20, localizado à Quadra 80, no Loteamento Centro América II, nesta Capital.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou da ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO

- COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DA POSSE DESDE SEU ANTECESSOR E JUSTO TÍTULO E DA AMEAÇA À SUA POSSE – MELHOR POSSE – SENTENÇA

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões recursais estão relacionadas aos fatos e fundamentos expostos na decisão, descabida a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

Para o exercício do interdito proibitório, a parte necessita demonstrar a posse, além da ameaça de turbação ou esbulho.

Se os documentos que instruíram a inicial somados à instrução processual demonstraram a posse e o justo receio da autora/apelada de ser molestada, restam preenchidos os pressupostos para a procedência da ação de interdito proibitório”.

Quanto ao limite territorial, o acórdão traz expressamente que o imóvel diz respeito ao Lote 20, da Quadra 80, do loteamento denominado Centro América II, nesta Capital, bem como a conclusão de que a melhor posse é da parte embargada, confira:

“(...) Nessa toada, após analisar as provas produzidas nos autos, assim como ouvir todos os depoimentos colhidos em juízo, a sentença merece ser mantida.

É que, em que pese a alegação de propriedade não obstar a manutenção ou a reintegração de posse (parágrafo único do artigo 557 do CPC), na hipótese, a parte autora comprovou que sua posse advém da escritura de compra e venda que firmou com o Sr. Alexandre Sanches, o qual obteve título definitivo do Estado de Mato Grosso junto ao INTERMAT e, posteriormente lhe transferiu o domínio.

Por outro lado, o requerido, ora apelante, apresentou contrato particular de compra e venda entabulado em 2007, ano em que alega que iniciou sua posse.

Todavia, ao sopesar as provas orais, como já observado pelo magistrado sentenciante que inclusive acompanhou toda a instrução do processo, chama atenção o fato de o alicerce iniciado no terreno urbano ser de conhecimento apenas da parte autora, apelante, e de seu antecessor que o construiu, fato ignorado pela parte contrária, que não trouxe, aliás, qualquer comprovante de despesa despendida durante os anos que alega possuí-lo.

Ademais, por mais que o título aquisitivo concedido pelo INTERMAT não seja hábil para demonstrar a posse alegada, não se pode afastar do fato que, na abertura do processo de regularização fundiária urbana, a equipe técnica do órgão estadual promove vistoria do imóvel que, após confirmar a medição e demarcação, preenche o Laudo de Identificação Fundiária (LIF), identifica o imóvel, o ocupante, as características e as condições da ocupação.

Eis o que informa o sítio eletrônico do mencionado instituto:

“A vistoria técnica tem o objetivo de confirmar as características da ocupação e os procedimentos de medição e de demarcação do imóvel ocupado e localizado em terras públicas do Estado de Mato Grosso, cujo o interessado solicitou a Regularização Fundiária.

A partir da solicitação do interessado, é aberto o processo de Regularização Fundiária que tramitará nas diversas unidades do INTERMAT. Após as aprovações da busca e da pesquisa fundiárias, da análise das peças técnicas e da análise cadastral, é emitida a Guia de Serviço de Vistoria a ser recolhida diretamente em agências bancárias ou agentes bancários autorizados (casas lotéricas, farmácias, etc.)

Em seguida, é emitida a Ordem de Serviço para que a equipe técnica realize a vistoria no imóvel a ser regularizado. A equipe confirmará a medição e a demarcação do imóvel e preencherá o Laudo de Identificação Fundiária (LIF), que identifica o imóvel, o ocupante, as características e as condições da ocupação.” - – Fonte: https://www.intermat.mt.gov.br/-/17926083-vistorias#:~:text=A%20vistoria%20t%C3%A9cnica%20tem%20o,interessado%20solicitou%20a%20Regulariza%C3%A7%C3%A3o%20Fundi%C3%A1ria.

Desse modo, se por um lado há a posse alegada pelo ora apelante desde 2007 e atestada por testemunhas, de outro há a comprovação pela parte apelada, mediante documentação idônea e também por testemunhas, que a sua decorre desde o seu antecessor, o qual possou a exercê-la no ano 2000.

Portanto, a melhor posse é do apelado. (...)” – sic.

Assim, em que pese o embargante afirmar que as declarações dos confinantes que apresentou nos autos, colocaria em xeque a posse alegada pelo embargado, as provas produzidas no curso do processo caminharam em sentido contrário.

Ademais,

a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15, bem como a “mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.” (STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023